Tribunal: TJES
Processo: 5003168-78.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003168-78.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCO VINICIUS MESQUITA
RECORRIDO: GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5003168-78.2020.8.08.0048

RECORRENTE: MARCO VINICIUS MESQUITA

RECORRIDO: GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATOR: Dra.
THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE: Dr. RODRIGO CARDOSO FREITAS

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO NÃO COMPROVADA. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. DEVOLUÇÃO AO FINAL DO GRUPO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação desconstitutiva cumulada com pedido de indenização em que a parte Autora afirma que pensou que estava contratando carta de crédito, mas percebeu depois que havia contratado consórcio. Aponta que, em sequência, a Requerida ofertou consórcio com a contemplação imediata garantida, o que não aconteceu. Alega que pagou o valor de R$ 3.470,92. Requer a restituição imediata e integral desse valor e indenização por dano moral.

Em contestação (ID. 4258315), a Requerida suscita a preliminar de inépcia da inicial, por ausência de causa de pedir. No mérito, afirma que não houve qualquer venda casada. Indica que a Autora contratou livremente o consórcio ofertado e que tinha plena ciência das condições dessa contratação. Por fim, afirma inexistir dano moral.

A parte Autora aditou a inicial (ID. 923345), a fim de que caso não seja declarada a nulidade do contrato, que a taxa de administração seja proporcional à quantidade de meses do grupo consorcial.

A sentença (ID. 4258359) proferida pelo juízo singular dispôs que:

“
Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais, para condenar a Requerida a restituir ao Autor em até 30 (trinta) dias após o prazo contratualmente previsto para o encerramento do consórcio, podendo a Requerida reter os valores referentes a taxa de administração de 0,13% do valor pago a título de consórcio, não podendo reter o valor do seguro de vida.

Julgo também
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido de declaração de nulidade da cláusula contratual que prevê a cláusula penal pela desistência para impedir a Requerida de cobrar da Autora valores a título de cláusula penal, correspondente a 20% em razão de a Autora ter desistido do consórcio. Não poderá ser retida qualquer quantia a título de fundo de reserva.

O valor a ser restituído deve ser corrigido monetariamente a partir de cada desembolso e os juros de mora de 1% ao mês deve incidir após o trigésimo dia depois do prazo previsto para o encerramento do consórcio.

JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por dano moral.

Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC.

Defiro o pedido da Autora e da Requerida de gratuidade de justiça, uma vez que cumpridos os requisitos do artigo 98, CPC.

Deixo de condenar em custas e honorários sucumbenciais por não serem cabíveis nesta fase (artigo 55 da Lei n.º 9.099/95).”

Irresignado, o autor interpôs recurso inominado. Em suas razões (ID. 4258361), alega a ocorrência de vício na contratação ante a promessa de contemplação. Pugna pela reforma da sentença, para que seja julgada totalmente procedente a pretensão autoral para que sejam os valores restituídos de forma imediata, deduzindo-se somente a taxa de administração proporcional ao período contratual; a condenação da recorrida ao pagamento de danos morais, bem como que os juros de mora sejam aplicados a partir da citação.

A empresa requerida não apresentou Contrarrazões ao recurso ofertado.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para acolher o pedido de assistência judiciária gratuita.

Analisando detidamente o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada.

Isto porque, em que pese o autor tenha alegado a nulidade do contrato por vício de consentimento, pois teria sido induzido a erro por prepostos da parte requerida pois acreditava se tratar de carta de crédito com a promessa de contemplação rápida, não vislumbro qualquer prova nos autos nesse sentido.

Dessa forma, uma vez não demonstrado o vício de consentimento alegado, o contrato deve ser reputado como válido, devendo o pedido do autor ser considerado como desistência do consórcio.

Neste sentido, com relação ao prazo de restituição, escorreita a sentença guerreada, tendo em vista que, a restituição deve ser feita em até 30 dias após o encerramento do grupo, sendo esse o entendimento
do
Superior Tribunal de Justiça firmado em julgamento de recurso repetitivo
(
RESP no 1.119.300/RS)
.

Da mesma forma, o referido entendimento foi consolidado nas Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo, posto que na data de 10.02.2023, em Sessão realizada na Turma de Uniformização, restou reconhecida a superação do IRDR n. 22/2015, em consonância com o Tema Repetitivo n. 312 do STJ, conforme disposição do ENUNCIADO 25 das Turmas Recursais,
in verbis:

ENUNCIADO Nº 25
– É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO, MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO. SUPERADO O IRDR Nº 22/2015.

Dessa forma, agora, pouco importa se o contrato em tela fora firmado posteriormente à Lei no 11.795/08, ou se houve a comprovação de prejuízo ao grupo, devendo a restituição dos valores ocorrer no prazo de 30 dias após o término do grupo, e, consequentemente, acrescido de correção monetária e juros legais de mora após o decurso do indicado prazo.

Por conseguinte, quanto à
taxa de administração,
entendo que
sua retenção deve ser proporcional ao tempo em que consumidor se manteve vinculado ao contrato,
conforme corretamente determinado em sentença. Entendimento esse de acordo com a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. RELAÇÃO CONTRATUAL. CONSÓRCIO. MULTAS. CLÁUSULA DE NÃO APLICABILIDADE. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. REDUÇÃO. RELATIVIZAÇÃO DO PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. - É hipótese de aplicação do disposto na cláusula 42, letra 'd', do contrato questionado, implicando na isenção da multa pretendida pela apelante, uma vez que o apelado já havia contribuído com mais de 50% (cinquenta por cento) do valor contratado.

2. - Quanto à redução do valor do percentual de 26% (vinte e seis por cento) para 16% (dezesseis por cento) a título de incidência de multa revertida para a administração do consórcio em caso de desistência voluntária do participante, é de ser considerado o posicionamento jurisprudencial no sentido de que as administradoras de consórcio possuem liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei n. 8.177/1991 e da Circular n. 2.766/1997 do BACEN, não sendo considerada ilegal ou abusiva taxa fixada em percentual superior a 10% (dez por cento).

3. - Segundo posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça No pertinente à revisão das cláusulas contratuais, a legislação consumerista, aplicável à espécie, permite a manifestação acerca da existência de eventuais cláusulas abusivas, o que acaba por relativizar o princípio do
pacta sunt servanda
(AgRg no REsp 1422547/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, data do julgamento: 20-02-2014, data da publicação/fonte: 14-03-2014). No caso, revela-se adequada a interpretação feita pelo MM. Juiz de primeiro grau, pois reduzir o percentual da taxa de administração ensejou na hipótese a aplicação da proporcionalidade e o abrandamento da abusividade dadas as peculiaridades da relação jurídica analisada, mormente pelo longo tempo de permanência de vínculo contratual e pela discrepância apontada sobre a taxa em relação à média de mercado.

3. - Recurso desprovido.

(Apelação Cível
0016862-48.2018.8.08.0024
; Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Data do Julgamento: 31/08/2021). Grifei.

No que tange aos juros de mora, entendo ter sido acertada a decisão do Magistrado a quo, nos seguintes termos:

“O valor a ser restituído deve ser corrigido monetariamente a partir de cada desembolso e os juros de mora de 1% ao mês deve incidir após o trigésimo dia depois do prazo previsto para o encerramento do consórcio.”

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC, uma vez que a parte recorrida está assistida por advogado, conforme Enunciado 08 das Turmas Recursais deste E. Tribunal, entretanto, suspensa a exigibilidade ante a concessão de gratuidade de justiça à parte, conforme art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)